Tribunal: TJDFT
Processo: 0747909-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Organização criminosa, roubo circunstanciado e receptação. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta.
1 - A gravidade concreta dos crimes - organização criminosa constituída para cometer roubos de veículos e outros bens que eram ocultados na chácara do paciente e receptados por esse -, demonstra a periculosidade do paciente e dos demais autores e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Saber, com certeza, se o paciente, de fato, participava da organização criminosa e no que consistia sua atuação é questão que diz respeito ao mérito da ação penal. O habeas corpus não permite o exame aprofundado de provas. Há fortes indícios de autoria dos crimes, o que é suficiente para decretar a prisão preventiva.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - Ordem denegada.